Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711865-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DA SILVEIRA JUNIOR RECORRIDOS: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ FREIRE, DANIA SARMENTO MONTENEGRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 208, I E §§ 1o A 3o, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. PRAZO. 5 ANOS. INÍCIO. PRIMEIRA DATA EM QUE O FATO OU ATO SE TORNOU CONHECIDO PELA CHEFIA. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PAD. REINÍCIO DA CONTAGEM DEPOIS DE ESGOTADOS OS PRAZOS PARA CONCLUSÃO. SÚMULA No 635, STJ. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual denegou a ordem para ser reconhecida a prescrição, ocorrida em 14/09/2022, no processo administrativo. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Alega, em síntese que, nos termos do art. 142, inciso I, da Lei Distrital n° 197/91, o início da contagem do prazo prescricional na seara administrativa deve ser a data do conhecimento dos fatos pela autoridade que possui atribuição para a apuração da falta, no caso 15/07/2015, e não a data da instauração do PAD, sendo inaplicável a Súmula 636 do STJ, sob pena de retroatividade “in pejus”. 2. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, em seu art. 208, I e §§ 1o a 3o, estabelece o seguinte: “Art. 208. A ação disciplinar prescreve em: I – cinco anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade; (...) § 1o O prazo de prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. § 2o A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, uma única vez. § 3o Interrompida a prescrição, sua contagem é reiniciada depois de esgotados os prazos para conclusão do processo disciplinar, previstos nesta Lei Complementar, incluídos os prazos de prorrogação, se houver.” 2.1. A corroborar, a Súmula no 635 do STJ dispõe: “Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”. 3. Na espécie, a autoridade competente para a instauração do processo disciplinar tomou ciência do fato em 2017, quando foi instaurado procedimento de investigação preliminar para apuração de ilícitos no contrato de manutenção e operação das caldeiras dos hospitais, quando o prazo prescricional começou a correr, tendo este sido interrompido em 22/02/2019, em razão da instauração de PAD contra o impetrante. 3.1. Em observância ao teor da Súmula 635 do STJ, a contagem do prazo prescricional de 5 anos reiniciou em julho de 2019, e, por consectário, teria fim, em tese, em julho de 2024, considerando-se a suspensão de 502 dias (29/06/2020 a 12/11/2021) decorrente da pandemia de COVID-19, conforme Leis Complementares no 967/2020 e 989/2021. 3.2. Conforme disposto na sentença: “ainda que a ciência tenha ocorrido em 2016, de acordo com a Súmula 635 do STJ, o prazo de 5 (cinco) anos interrompe com o PRIMEIRO ato de instauração válido, no caso, o processo administrativo disciplinar”. 3.3. Por fim, não há falar em irretroatividade da Súmula 636 do STJ; a uma, porque a súmula apenas sistematiza um entendimento já consolidado e pacificado pelo tribunal antes da sua edição; a duas, porque já se aplicava ao caso o art. 208, § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que determina que interrompida a prescrição, sua contagem é reiniciada depois de esgotados os prazos para conclusão do processo disciplinar, previstos nesta Lei Complementar, incluídos os prazos de prorrogação, se houver. 4. Precedente do STF: “(...) 2. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei n. 8.112/1990, art. 142, §§ 3o e 4o). (...)” (RMS 30.010/DF, DJe 17/02/2016). 4.1. Julgado do STJ: “(...) 5. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1o, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3o, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167)), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4o, da Lei 8.112/1990). (...)” (MS 19.488/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, DJe 31/03/2015). 4.2. Acórdão desta 2o Turma Cível do TJDFT: “(...) 6.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do enunciado no 635, de sua Súmula, no sentido de que "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei no 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. (...)” (07013132620238070018, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/3/2024). 5. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09. 6. Apelo improvido. O recorrente alega violação à Lei no 8.112/90 e Lei Complementar no 840/11, sustentando que o marco inicial para o curso da prescrição deve se dar a partir da data em que a Administração Pública toma ciência dos fatos que motivam o procedimento, e não da data de instauração do PAD. Aduz que decisão que se apoia em súmula para justificar a contagem do prazo em desfavor do administrado incorre em erro ao aplicar retroativamente um entendimento jurisprudencial que não estava vigente no momento dos fatos. Requer a concessão de medida liminar para a imediata suspensão do processo administrativo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003